Tribunal: TJPA
Processo: 0814331-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814331-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUZIEL BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSENCIA DOS REQUISTOS DO ART. 312 DO CPP –
INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – EXTENSÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1. A prisão
provisória do paciente foi mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltando expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 c/c art. 413, §3º, do CPP,
apontando as provas da existência da materialidade e os índicos suficientes da autoria
, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, eis que se refere ao homicídio de 58 pessoas ocorrido no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, dentre as quais 16 foram decapitadas e 42 morreram por asfixia em razão do incêndio supostamente provocado pelo grupo, em razão da rivalidade entre facções criminosas, pois as vítimas seriam integrantes de facção rival à que o paciente supostamente integra. Bem como, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui antecedes criminais e responde a outro processo pela prática do crime de homicídio.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.

4. Com efeito,
in casu
, a mora processual é justificada diante da complexidade do feito, onde apura-se se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, com pluralidade de réus.

5. Não é caso de aplicação do art. 580, do CPP por ausência de similitude fática. Ressalta-se que a ação mandamental é de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual.

6.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de fevereiro de 2023 e término no dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, OAB-PA nº 19.782 e Franck Anderson Lima Marques de Souza, OAB-PA nº 29.364
em favor do paciente
LUZIEL BARBOSA
, preso por força de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira /PA, nos autos da ação penal nº 0009857- 30.2019.8.14.0005.

Os impetrantes narram que
o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos
artigos 2º, § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13; art. 354, do CP; art. 163, parágrafo único, III, do CP; art. 148, § 2º, do CP; art. 250, § 1º, II, alínea "b", do CP, por supostamente ter participado do massacre ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde foram mortos 58 internos
.

Alegam o processo não demonstrou provas suficientes para comprovar a autoria do paciente no suposto delito, razão pela qual deve ser concedida a revogação da prisão preventiva ou aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Arguem que o processo tem vago andamento, trazendo dificuldades para a defesa, e que a razoabilidade da prestação jurisdicional “
diz respeito à tutela de conhecimento, englobando toda a atividade persecutória estatal exaurindo-se apenas com o trânsito em julgado do provimento definitivo e não meramente uma instância de julgamento e, tampouco, apenas uma parte do procedimento
”.

Entende, ainda, que deve ser estendida ao paciente os efeitos da decisão que resultou na soltura de Marcia Luiza Dias Pacheco e Robson da Silva Veira, argumentando que os corréus se enquadram em situações idênticas e haja vista que segundo a denúncia os corréus praticaram conjuntamente o delito.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, “
em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus
,
sobretudo quanto a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal que trata da extensão, haja vista um dos réus do processo originário ter recebido o benefício de responder em liberdade e este Paciente ainda não
”. No mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares.

O pedido liminar analisado pelo Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, o qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 11463174.

Coube-me a relatoria por prevenção.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11446977-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 11538974-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta nos autos que
no dia 30/07/2019 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente e outros flagranteados,
em razão do massacre ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde foram mortos 58 internos, sendo 16 decapitados e 42 asfixiados.

O juízo de primeiro grau homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito.

Posteriormente, o Ministério Público denunciou o paciente pela
prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, II, III e IV, do CP e pelos crimes conexos:
artigos 2º, § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13; art. 354, do CP; art. 163, parágrafo único, III, do CP; art. 148, § 2º, do CP; art. 250, § 1º, II, alínea "b", do CP.

A decisão de pronúncia foi prolatada em 30/09/2022, ocasião em que a prisão do paciente foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, por alegada ausência dos requisitos legais, e necessidade de extensão do benefício concedido aos corréus
Marcia Luiza Dias Pacheco e Robson da Silva Veira
, bem como pelo excesso de prazo para conclusão do processo.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão de pronúncia em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)

No caso em tela,
verifico que apenas os acusados LUZIEL BARBOSA, MARCOS VINICIUS NONATO DE SOUSA, MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO e RENILSON DE PAULA ALVES devem ser pronunciados
para ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do artigo 413 do CPP. Senão vejamos:

A
materialidade
do fato resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio dos Laudos de perícia de necropsia médico-legal (ID’s. 22778243 – Pág. 17 a 22778244 – Pág. 12), Laudos de perícia de identificação humana (ID’s. 22778244 – Pág. 19 a 22778249 – Pág. 6) e fotografias acostadas aos autos.

(...)

Do acusado
LUZIEL BARBOSA

A vítima Diego Leonel Baía, quando de sua oitiva na Delegacia, relatou que chegou a ver o acusado
LUZIEL BARBOSA
sob posse de zagaias quando da rendição.

Já a testemunha Thiago França da Silva, em seu depoimento prestado em juízo, relatou que
LUZIEL BARBOSA
é integrante de facção criminosa e cumpria pena no bloco A. Relatou que, em determinado momento, quando subiu na guarita da polícia (guarita 6), reconheceu o acusado como sendo um dos líderes da rebelião, sendo que ele estaria de calça jeans, camisa de mangas compridas e encapuzado com uma camisa vermelha.

Aduziu, ainda, que ele estava por trás do bloco B, entre o anexo e o bloco B, com um aparelho celular e encapuzado, sendo que algumas pessoas falavam com ele, ele apontava e as coisas aconteciam “lá para dentro” (textuais). Em sede policial, o acusado
EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO
aduziu que
LUZIEL BARBOSA
tinha papel de liderança no interior da casa penal.

A testemunha Jhonattan Santos Vargens, agente prisional, em juízo, informou que
LUZIEL BARBOSA
sempre saía para conversar com a direção, pois ele sempre estava à frente dos internos.

No mesmo sentido, a testemunha Ariosvaldo Feitosa Almeida, agente prisional, relatou em juízo que o acusado era um dos fundados e líderes da facção criminosa.

O Delegado Walison Magno Damasceno, em juízo, relatou que
LUZIEL BARBOSA
e os irmãos foram os fundadores da facção criminosa CCA, conforme já apurado em outras investigações.

O Investigador de Polícia Civil, Victor da Silva Moreira, em seu depoimento judicial, relatou que
LUZIEL BARBOSA
é conhecido da polícia e pertence à liderança do CCA.

Denota-se, assim, que há indícios de que
LUZIEL BARBOSA
seja um dos possíveis autores dos fatos ora apurados.

(...)

e) Da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados
Em atenção ao disposto no art. 413, § 3°, do CPP, entendo que
deve ser mantida a prisão preventiva dos acusados MARCOS VINÍCIUS NONATO DE SOUSA, LUZIEL BARBOSA, MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO e RENILSON DE PAULA ALVES
, para fins de garantia da ordem pública, haja vista a
gravidade em concreto do delito
, a
motivação
e o
risco de reiteração delituosa
.

Na oportunidade, colaciono ementa de julgado do STJ em
Habeas Corpus
impetrado em favor de réu acusado de envolvimento no massacre ocorrido em janeiro/2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus/AM, onde houve a morte de 56 internos, em caso semelhante ao destes autos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. HOMICÍDIOS TENTADOS. VILIPÊNDIO DE CADÁVERES. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. PÉSSIMO HISTÓRICO CRIMINAL. PERICULOSIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

[...]

4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, o paciente é apontado como membro do alto comando diretivo da organização criminosa denominada Família do Norte - FDN, rival da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) -, e autor intelectual de massacre realizado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde foram realizados 56 homicídios consumados, 6 homicídios tentados, 46 atos de vilipêndio de cadáver, incluindo decapitações e esquartejamentos, supostamente com intuito de "resguardar a supremacia no controle das unidades prisionais do Estado do Amazonas e, consequentemente, o controle do tráfico de armas e drogas, roubos e toda espécie de crimes que alimenta financeiramente a facção criminosa, ademais, serviu também como forma de retaliação ao PCC na guerra declarada com a FDN e sua aliada CV em outras unidades prisionais".

6. Os veementes indícios da periculosidade do paciente são reforçados pelo seu vasto histórico criminal, com penas impostas que somam mais de 42 anos de reclusão.

7. Ordem não conhecida.

(STJ - HC: 500800 AM 2019/0086136-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

A denúncia imputa aos acusados a autoria de 58 crimes de homicídio, dentre as quais 16 foram decapitadas e 42 morreram por asfixia em razão do incêndio supostamente provocado pelo grupo. Além disso, para obter êxito na empreitada criminosa, 02 agentes penitenciários foram feitos reféns por algumas horas, só sendo liberados após o fim dos ataques.

Evidenciada, em concreto, a gravidade da conduta, bem como a periculosidade do agente, a prisão preventiva se faz necessária[5].

Consta da denúncia e da instrução que
a suposta motivação do crime é a rivalidade entre facções criminosas
, pois as vítimas seriam integrantes de facção rival à que o acusado supostamente integra, exigindo-se a manutenção de prisão preventiva a fim de se evitar a prática de novos crimes, visto que as facções têm um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região[6].

Não menos importante, cabe registrar que os acusados possuem antecedentes criminais, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para fins de evitar a reiteração delituosa.

LUZIEL BARBOSA
possui uma sentença condenatória transitada em julgada, cuja pena já foi cumprida. No entanto, considerando que o seu cumprimento se extinguiu há menos de 05 anos da data dos fatos, o acusado é, a princípio, reincidente. Além disso, o réu responde a outro processo pela prática do crime de homicídio, no qual já foi, inclusive, pronunciado.

(...)

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto:

1)
Pronuncio
os réus
LUZIEL BARBOSA, MARCOS VINÍCIUS NONATO DE SOUSA, MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO e RENILSON DE PAULA ALVES,
nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP, em face das 58 vítimas inicialmente indicadas; por força da
vis attractiva
do Tribunal do Júri, deve o acusado, ainda, ser julgado pelos crimes conexos, quais sejam: art. 2º, § 4º, IV, Lei n.º 12.850/2014 (organização criminosa), art. 163, parágrafo único, III, CP (dano qualificado), art. 148, § 2º, CP (cárcere privado qualificado), e art. 250, § 1º, II, alínea “b”, CP (incêndio majorado);” (Num. 11341078 - Pág. 1/23)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 c/c art. 413, §3º, do CPP.

O juízo
a quo
apontou as provas da existência da materialidade e os índicos suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
)
respectivamente, quanto aos fatos supostamente perpetrados pelo paciente. Nesse aspecto, destaca-se que o paciente foi pronunciado pelos crimes previstos no
art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP e por força da
vis attractiva
do Tribunal do Júri, pelos crimes conexos: art. 2º, § 4º, IV, Lei n.º 12.850/2014 (organização criminosa), art. 163, parágrafo único, III, CP (dano qualificado), art. 148, § 2º, CP (cárcere privado qualificado), e art. 250, § 1º, II, alínea “b”, CP (incêndio majorado),
tendo o juízo se convencido da prova da materialidade pelos Laudos de perícia de

necropsia médico-legal (ID’s. 22778243 – Pág. 17 a 22778244 – Pág. 12), Laudos de perícia de identificação humana (ID’s. 22778244 – Pág. 19 a 22778249 – Pág. 6) e fotografias acostadas aos autos de origem, e, dos indícios suficientes de autoria, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Além disso, o magistrado ressaltou
o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, eis que se refere ao homicídio de 58 pessoas ocorrido no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, dentre as quais 16 foram decapitadas e 42 morreram por asfixia em razão do incêndio supostamente provocado pelo grupo, em razão da rivalidade entre facções criminosas, pois as vítimas seriam integrantes de facção rival à que o paciente supostamente integra. Bem como, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui antecedes criminais e responde a outro processo pela prática do crime de homicídio.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Quanto ao alegado excesso de prazo, consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prático dos delitos previstos nos
art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP,

artigos 2º, § 4°, IV, da Lei nº 12.850/13; art. 354, do CP; art. 163, parágrafo único, III, do CP; art. 148, § 2º, do CP; art. 250, § 1º, II, alínea "b", do CP, por ocasião do massacre ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde foram mortos 58 internos, sendo 16 decapitados e 42 asfixiados
.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Segundo informações da autoridade dita coatora, no dia 30/07/2019 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente e outros flagranteados, oportunidade em que homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito.

O juízo de piso assevera que desde então a prisão tem sido constantemente revisada e mantida para a garantia da ordem pública dada a gravidade em concreto do delito e, também, para evitar a reiteração delituosa, pois o paciente possui duas condenações, ainda não transitadas em julgado, pelos crimes de homicídio qualificado tentado e roubo majorado.

A autoridade dita coatora, informa, também, que a decisão de pronúncia foi prolatada em 30/09/2022, ocasião em que a prisão do paciente foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa.

Assim, diante da
complexidade do feito, onde apura-se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira
, evidencia-se a necessidade um tempo maior para conclusão dos atos processuais, de modo que não há que se cogitar o descaso da autoridade judiciária.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Considerando, ainda, conforme informações do juízo singular, que a prisão tem sido reavaliada dentro dos prazos previstos, e diante da complexidade do processo e quantidade de denunciados, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, motivo pela qual não restou demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

Por fim, os impetrantes alegam que os efeitos da decisão que resultou na soltura dos corréus Marcia Luiza Dias Pacheco e Robson da Silva Veira, deve ser estendido ao paciente, pois segundo a denúncia os corréus praticaram conjuntamente o delito.

Ocorre que apenas pelo fato de o paciente e os corréus terem sido denunciados pela prática delitiva, não justifica a aplicação do art. 580, do CPP. Pois, sabe-se que a denúncia é apenas o início da 1ª fase (
iudicum accusationis)
do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, e, somente ao final do
iter
procedimental do sumário de culpa é que será ou não confirmada, oportunidade em que o juiz sumariante obrigatoriamente irá: impronunciar, desclassificar, absolver sumariamente ou impronunciar os denunciados.

Assim, verifica-se que o paciente foi pronunciado em razão do juízo dito coator ter se convencido da materialidade do fato e da existência dos indícios de sua autoria, com fulcro no art.413, do CPP e conforme fundamentação anteriormente destacada. Enquanto Robson da Silva Veira foi impronunciado ante a inexistência de elementos probatórios que apontassem indícios de autoria ou participação, tendo o juízo fundamentado que:

“Dos acusados
CLEONE CRUZ DA SILVA
e
ROBSON DA SILVA VIEIRA

Pesa contra os réus o fato de ter seus nomes inseridos no “Caderno da Facção”, razão pela qual seriam integrantes da facção criminosa Comando Classe A, possível responsável pelo massacre ora apurado.

No entanto, observo que o referido caderno, além de se tratar de documento apócrifo, não tem o condão, por si só, de indicar a participação dos acusados nos fatos apurados.

Ainda que a condição de integrante de “facção criminosa” restasse devidamente comprovada – que não é o caso -, seria necessária a produção de outros elementos mínimos em ordem a indicar a sua participação nos crimes de homicídio, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio não acolheu o Direito Penal do Autor.

(...)

Além disso, aduz o MP, em sede de alegações finais, que os acusados agiram ativamente durante a rebelião, mas não apontou qualquer elemento probatório que dê suporte às alegações, o que não foi feito, acredito, justamente em razão de não haver provas nesse sentido. Posto isso, considerando que não há qualquer documento ou depoimento testemunhal que aponte para a autoria de
CLEONE CRUZ DA SILVA
e
ROBSON DA SILVA VIEIRA
, devem os acusados ser impronunciados.” (Num. 11341078 - Pág. 1/23)

Já quanto a Marcia Luiza Dias Pacheco, constata-se que o nome apontado pelos impetrantes sequer é mencionado na sentença de pronúncia.

Verifica-se, portanto, que não é caso de aplicação do art. 580, do CPP por ausência de similitude fática.

Ressalta-se que a ação mandamental é de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2023